Tribunal: TJDFT
Processo: 0734213-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788/STF. PREVALÊNCIA DO ART. 112, INCISO I DO CP.
1 - Agravo em execução em face da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade da sentenciada, uma vez que considerou como termo inicial a data do trânsito em julgado para ambas as partes.
2 - A questão relativa ao termo inicial da prescrição executória se encontra pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no ARE 848107 RG, do seguinte tema: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” (Tema 788).
3 – Não obstante, é certo que o entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ.
4 – Agravo em execução conhecido e provido.